Tribunal: TJDFT
Processo: 0718970-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE MEAÇÃO DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE AFASTADOS.
1. Segundo o art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro podem ser opostos por aquele que, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, móveis ou imóveis, por ato de constrição judicial.
2. O art. 1o da Lei n. 8.009/199 prevê que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
3. O escopo da Lei no 8.009 /90 é proteger a entidade familiar no seu conceito mais amplo. No caso concreto, o imóvel em discussão é utilizado como residência pela ex-esposa e meeira. Comprovado que o imóvel penhorado é o único da entidade familiar, bem como utilizado para moradia permanente, deve lhe ser garantida a impenhorabilidade, por se tratar de bem de família.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o arbitramento de honorários por equidade é admitido apenas nos casos em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
5. Apelação do Embargado conhecida e não provida. Apelação do advogado da Embargante conhecida e provida. Unânime.